Tribunal: TJDFT
Processo: 0712385-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO FURTADO. NÃO INCIDÊNCIA DE TRIBUTO.
1. A controvérsia recursal cinge-se à inexigibilidade de débitos de IPVA e DPVAT referentes a período em que o veículo se encontrava furtado.
2. Cumpre destacar que, ainda que inexistente, em capítulo próprio da petição inicial, pedido expresso quanto à inexigibilidade de IPVA relativo ao exercício de 2019 e de DPVAT referente aos anos de 2018 e 2019, por uma análise sistêmica da narrativa e das razões do pedido constantes da petição do autor, extrai-se tal postulação, consoante documento de ID 10345179 – p. 3. Com efeito, o entendimento exposto está alinhado ao prescrito no art. 322, § 2o, do CPC, que diz: “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”. Assim, verifica-se que a sentença foi citra petita, o que não impede a apreciação e julgamento, do ponto, neste juízo recursal, com espeque na teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, parágrafo 3o, III, do CPC, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído.
3. De início, pontuo incumbir “ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF a responsabilidade pelo lançamento e arrecadação do seguro obrigatório, figurando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT como mera administradora dos recursos repassados pela autarquia”. (Acórdão n.1065891, 07061538920178070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/12/2017, Publicado no DJE: 14/12/2017). Por outro lado, o Distrito Federal não possui qualquer ingerência sobre a cobrança e administração do DPVAT, não sendo, portanto, parte legítima para responder por sua inexigibilidade. Noutro giro, a pretensão de inexigibilidade de IPVA possui natureza fiscal, somente podendo por ela responder o Distrito Federal, ente político responsável pelo lançamento e pela cobrança, do que ressai a ilegitimidade do Detran/DF. Preliminar de ilegitimidade passiva do Detran/DF reconhecida de ofício quanto ao IPVA. Preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal reconhecida de ofício quanto ao DPVAT.
4. Dispõe o art. 1o, § 10, da Lei federal n. 7431/85, com redação dada pela Lei distrital 5.593/2015, que: “desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, observado o disposto no § 16”. Aliás, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica quanto à isenção do pagamento de débitos decorrentes da propriedade do veículo furtado, uma vez que o contribuinte não mais exerce qualquer dos atributos inerentes à propriedade. Nessa direção: Acórdão n.1161756, 07061076620188070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/03/2019, Publicado no DJE: 29/04/2019; Acórdão n.1089761, 07055814220178070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 17/04/2018, Publicado no DJE: 26/04/2018; Acórdão n.423880, 20080111481318APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/05/2010, Publicado no DJE: 02/06/2010.
5. Na hipótese, o veículo do autor foi furtado em 28/08/2016, tendo sido registrada ocorrência policial sob o número 0004160/2016 – 35a DP. Em que pese o veículo tenha sido encontrado em 13/10/2016, pela Polícia Militar de Goiás (ID 10345182 – p. 4), não há qualquer prova nos autos de que o autor/recorrente tenha sido disso cientificado, tanto é que no próprio assentamento do Detran o veículo do autor consta como furtado e isento de IPVA e taxa de licenciamento (ID 10345183 – p. 1). Desse modo, considerando que o veículo foi recuperado em 13/03/2019, a teor da lei e jurisprudência acima referenciadas, não há de se falar em incidência de IPVA e DPVAT durante tal interregno, como também não se mostra razoável onerar o autor/contribuinte, em período posterior ao da localização do veículo, com a cobrança de IPVA e DPVAT de 2019, dado o seu estado de sucata (fotos de ID 10345181), inábil a realizar o seu propósito. Nesse sentido, confira-se: “(...) 3. Cinge-se a controvérsia sobre a isenção do IPVA, tendo em vista o roubo do veículo. 4. Os documentos juntados aos autos com a inicial comprovam que o veículo da autora foi roubado em 07/07/2010 e encontrado em 11/07/2010, carbonizado, restando somente a carcaça, o motor, o câmbio e o chassi, que foram restituídos à autora, conforme termo de restituição (Id. 6662920). 5. A Lei Distrital 4.727/2011 dispõe em seu art. 3o que: O IPVA não incide, até 31 de dezembro de 2015, sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado, o que prevalece até o momento em que o veículo for recuperado ou reparado, desde que o fato seja objeto de ocorrência policial. 6. Assim, tendo sido o veículo roubado e totalmente destruído em data anterior à incidência e vencimento do tributo, não se mostra razoável onerar o contribuinte com o imposto sobre a propriedade de um veículo que sequer existe mais, não merecendo reparos a sentença recorrida. (...)”. (Acórdão n.1155733, 07034730620188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no PJe: 08/03/2019. Negritado). Nesse ínterim, com razão o autor/recorrente quanto à inexigibilidade do pagamento de IPVA referente ao ano de 2019 e de DPVAT relativo a 2018 e 2019.
6. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para julgar procedente o pedido inicial consistente na declaração de inexigibilidade de IPVA referente ao ano de 2019 e de DPVAT alusivo aos anos de 2018 e 2019, devendo, respectivamente, o Distrito Federal e o Detran/DF se absterem das referidas cobranças. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.